Tribunal: TCU
Processo: 034.259/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 19048/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 169, II, do Regimento Interno/TCU, em arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.259/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cid Nelson Hastenreiter (XXX.151.177-XX); Cleber Vargas (XXX.725.617-XX); Decemira das Gracas Marriel da Silva (XXX.057.117-XX); Luiz Octavio Sampaio Val de Oliveira (XXX.531.327-XX); Maria Lucia Azevedo (XXX.080.857-XX); Maria Thereza Barboza Dias (XXX.724.367-XX); Marisa da Cruz Melo (XXX.091.717-XX); Robert Frederic Woolley de Mendonca (XXX.586.427-XX); Sergio Pinho Costa Fernandes (XXX.121.647-XX); Sueli Ramalho de Sousa (XXX.139.557-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.